Tribunal: TJDFT
Processo: 0004145-30.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL DA AVÓ PATERNA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DENÚNCIAS ANTERIORES PELO MESMO FATO. ARQUIVAMENTO. CONSTATAÇÃO DE COMPORTAMENTO DE HIPERVIGILÂNCIA DA GENITORA. HISTÓRICO DE ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA. MENOR. NÃO OCORRÊNCIA DOS ABUSOS. RELATÓRIO TÉCNICO DETALHADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta pela genitora contra r. sentença proferida em medida cautelar de afastamento e proibição de aproximação movida pelo MPDFT em favor de infante, que extinguiu o feito em razão da ausência de provas do alegado abuso sexual e autorizou o retorno do convívio do menor com a avó paterna.
Descabida a pretensão de prevalência exclusiva dos relatos prestados pelo menor, em detrimento dos demais elementos de prova produzidos, em especial o detalhado relatório técnico elaborado por profissionais especializados que examinou o contexto fático envolvendo a família, outros eventos e atendimentos prestados ao menor e, com base em fundamentação ampla, afastou a ocorrência de abuso sexual em face do menor, confirmando a conclusão adotada em dois outros feitos promovidos pela genitora.
Sentença proferida em consonância com a prova produzida nos autos, que além de afastar a ocorrência de violência em face do menor, observou que sua genitora foi vítima de abuso sexual na infância, o qual pode ter contribuído para o desenvolvimento de um comportamento de hipervigilância e alarde diante de situações que, sob sua ótica, podem ensejar ocorrência de abuso, inclusive no ambiente escolar.
Apelação da genitora conhecida e desprovida.